Tribunal: TJBA
Processo: 8005099-73.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005099-73.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MIZAEL CAUAN RODRIGUES ARCANJO

Advogado(s)
:
ALAN OLIVEIRA NUNES

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES QUE COMPROVEM A AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO QUE NÃO LEMBRAVA DOS FATOS NARRADOS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau absolveu o acusado pela prática do delito tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o órgão acusador interpôs o presente recurso, pugnando, em suas razões recursais, pela reforma do
decisum,
afirmando ter provas mais que suficientes nos autos acerca da autoria e materialidade delitiva.

2.
Para o cometimento do crime de tráfico de drogas, é necessário que a conduta do indivíduo adéqüe-se a um dos verbos mencionados no caput do art. 33 e que a finalidade seja o consumo de drogas por terceiros. Não é preciso o indivíduo ser flagrado vendendo as substâncias ilícitas para que o crime de tráfico esteja configurado. Basta que seja praticado um dos núcleos do tipo penal e exista o ímpeto de praticar a traficância.

3. A
materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos, a saber: Auto de Prisão em Flagrante (ID 85070385 - Pág. 1), Auto de Exibição e Apreensão (ID 85070385 - Pág. 8), Boletim de Ocorrência (ID 85070385 - Pág. 17), Laudo pericial da balança de precisão (ID 85071040 - Pág. 1) e Laudo de exame pericial Nº 202307PC001723-2 (ID 85071039 - Pág. 1), que detectou a presença da substância benzoilmetilecgonina (cocaína), de uso proscrito no Brasil.

4. Todavia, no que concerne à autoria delitiva, os elementos colhidos em juízo não confirmam, com a certeza necessária para um decreto condenatório, que o acusado praticou a conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

5. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os únicos elementos capazes de vincular o réu à autoria delitiva seriam os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Ocorre que, ao serem inquiridos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tais testemunhas não se recordaram de detalhes cruciais da diligência, apresentando relatos genéricos e imprecisos que não permitem a formação de um juízo de certeza acerca da autoria.

6.
Ressalto que não se está aqui, de maneira alguma, a desvalorizar a palavra dos Policiais Militares, ou, até mesmo, desacreditar. Entretanto, malgrado o entendimento quanto ao especial relevo da palavra de policiais ser merecedora de fé pública e presunção de veracidade, a teor do que dispõe entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, tais informações trazidas ao juízo devem ser firmes e corroboradas por outros elementos de prova. Na hipótese, os policiais, ao contrário do que consta na fase pré-processual, são incapazes de firmar com convicção o que aconteceu.

7.
Não corroborando a prova produzida em juízo com os elementos informativos do inquérito policial, entretanto, não se sustenta eventual procedência de denúncia.

8. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final demonstrando cabalmente sua culpabilidade. Ademais, não mais prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a regra em que impunha ao réu a obrigação de provar sua própria inocência. No presente sistema processualista, existe uma clara distinção entre as funções de acusar e julgar – as partes incubem à iniciativa probatória, e, ao magistrado, a relação de passiva a sua produção.

9. Na hipótese ventilada nos autos, consoante já mencionado, a despeito do reconhecimento da materialidade do crime ora descrito, a autoria delitiva enseja dúvida, sendo certo que não restou comprovada a participação do acusado na prática descrita na denúncia, porquanto nenhuma testemunha ouvida assegura, indubitavelmente, ao longo da persecução criminal, a participação do apelado como sendo o autor da infração.

10.
É cediço que o sistema penal, baseado na presunção de não culpabilidade, exige prova plena e convincente para a condenação, ao contrário da absolvição, para a qual basta a dúvida, em consagração ao princípio do
in dubio pro reo
, estampado no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

11.
Do exposto, considerando a ausência de concretude dos dados colacionados ao caderno processual, não se constatam elementos para justificar a condenação do Acusado, sendo a manutenção da sentença absolutória medida que se impõe.

12. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8005099-73.2023.8.05.0103
, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e apelados o
MIZAEL CAUAN RODRIGUES ARCANJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça